Tribunal: STJ
Processo: 5002491-83.2012.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897649 - RS(2025/0112269-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALCEU FERREIRA NUNES
ADVOGADA
: TAISE CÂNDIDO NUNES - RS069931
AGRAVADO
: PEDRO ALBERTO LAZZARETTI
ADVOGADO
: PEDRO ALBERTO LAZZARETTI (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS018565
AGRAVADO
: ANGELICA DA SILVA PACHECO
AGRAVADO
: JONAS DA SILVA PACHECO
AGRAVADO
: MARIA CLARICE DA SILVA PACHECO
ADVOGADOS
: ANDRE LUIS GOMES - RS0058918
JÉSSICA LEGNAGHI - RS123433
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA
COMPENSAÇÃO POR DANOS
C/C
MORAIS. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
1. Ação indenizatória
compensação por danos morais.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação de fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial na origem.
3. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
fundamento da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido, com a aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:55
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 5764a576-9bec-4335-a777-cb66283c1c78

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2897649 - RS(2025/0112269-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALCEU FERREIRA NUNES
ADVOGADA
: TAISE CÂNDIDO NUNES - RS069931
AGRAVADO
: PEDRO ALBERTO LAZZARETTI
ADVOGADO
: PEDRO ALBERTO LAZZARETTI (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS018565
AGRAVADO
: ANGELICA DA SILVA PACHECO
AGRAVADO
: JONAS DA SILVA PACHECO
AGRAVADO
: MARIA CLARICE DA SILVA PACHECO
ADVOGADOS
: ANDRE LUIS GOMES - RS0058918
JÉSSICA LEGNAGHI - RS123433
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA
COMPENSAÇÃO POR DANOS
C/C
MORAIS. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA.
1. Ação indenizatória
compensação por danos morais.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação de fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial na origem.
3. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o
fundamento da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido, com a aplicação de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ALCEU FERREIRA NUNES
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
indenizatória
compensação por danos morais, ajuizada por
Ação:
c/c
JONAS DA SILVA PACHECO, ANGELICA DA SILVA PACHECO e MARIA CLARICE DA
SILVA PACHECO, em face de PEDRO ALBERTO LAZZARETTI e ALCEU FERREIRA
NUNES, na qual requer o repasse dos valores levantados por alvarás e a
compensação por danos morais.
julgou procedentes os pedidos, para: i) condenar os
Sentença:
requeridos ao pagamento de R$ 13.684,13 (treze mil, seiscentos e oitenta e quatro
reais e treze centavos) aos autores; ii) condenar os requeridos ao pagamento de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor, a título de compensação por danos
morais.
Documento eletrônico VDA54442507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:30
Código de Controle do Documento: 94d216d9-12ae-46f8-a4e5-688324eb26e9

negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
ANGELICA DA SILVA PACHECO, JONAS DA SILVA PACHECO e MARIA CLARICE DA
SILVA PACHECO e negou provimento ao recurso de apelação interposto por ALCEU
FERREIRA NUNES e PEDRO ALBERTO LAZZARETTI, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÕES
CÍVEIS.
MANDATOS.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
CONTAGEM DO PRAZO QUE SE INICIA COM A CIÊNCIA DO DANO CAUSADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. PARTES RÉS QUE NÃO SE
DESIMCUMBIRAM DO ÔNUS QUE LHE CABIA. AS PARTES DEMANDADAS NÃO SE
DESINCUMBIRAM DO ÔNUS QUE LHE INCUMBIA À DESPEITO DO
II, DO
ART. 373,
CPC; NÃO APRESENTADA PRESTAÇÃO DE CONTAS OU JUSTIFICATIVA DA FINALIDADE
DADA AOS VALORES SACADOS, IMPERIOSA A CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS À
DEVOLUÇÃO DOS VALORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. UMA VEZ QUE
EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DESTA CÂMARA, É DE SER MANTIDO O
VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA PARA A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA MANTIDA.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (e-STJ fl. 872)

opostos por ALCEU FERREIRA NUNES e PEDRO
Embargos de Declaração:
ALBERTO LAZZARETTI, foram acolhidos em parte, para o fim de reconhecer a
omissão da análise dos pedidos de gratuidade de justiça, sem alteração do
julgamento. Posteriormente, opostos por ALCEU FERREIRA NUNES, foram
rejeitados.
alega violação dos arts. 1.022, II, do CPC, 206, § 3o, IV
Recurso especial:
e V, do CC, bem como dissídio jurisprudencial. Além da negativa de prestação
jurisdicional, sustenta que a pretensão está prescrita. Assevera que, ainda que se
cogite de solidariedade, a interrupção em relação a um devedor não aproveita ao
outro quando inexistente citação válida por longo período.
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante, ante a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, notadamente quanto à
inexistência de violação ao
do CPC e à incidência da
art. 1.022
Súmula 7/STJ.
de e-STJ fls 1.122-1.126, a parte agravante refuta a
Agravo interno:
inadmissibilidade fundada na
e indica violação ao
do CPC.
Súmula 7/STJ
art. 1.022
Defende tratar-se de matéria de ordem pública, com suficiente
prequestionamento desde a apelação, embargos de declaração, recurso especial e
agravo, e pede a mitigação do rigor formal em razão da possibilidade de
conhecimento de ofício. Requer a reconsideração da decisão e, mantida, o
processamento do agravo interno para julgamento colegiado.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54442507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:30
Código de Controle do Documento: 94d216d9-12ae-46f8-a4e5-688324eb26e9

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada deixou de conhecer do agravo em recurso especial,
com fundamento no
III, do CPC, em razão da ausência de impugnação
art. 932,
específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
Tribunal de origem, quais sejam: (i) inexistência de violação ao
do CPC e
art. 1.022
(ii) incidência da Súmula 7/STJ.
Todavia, do exame das razões apresentadas no presente agravo interno,
constata-se que a parte agravante, ao reiterar a deficiência já verificada no agravo
em recurso especial, não enfrentou de modo específico o fundamento da decisão
ora impugnada.
Cumpria à agravante demonstrar que, nas razões do agravo em recurso
especial, houve impugnação clara, específica e suficiente de todos os óbices
apontados pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso especial,
de forma a afastar o não conhecimento do agravo com base no
III, do CPC
art. 932,
e viabilizar sua apreciação.
Em particular, era indispensável que a parte evidenciasse o efetivo
enfrentamento dos fundamentos relativos à aplicação da
e à
Súmula 7/STJ
inexistência de ofensa ao
do CPC, expressamente utilizados para
art. 1.022
inadmitir o recurso especial na Corte de origem.
Não o fazendo, ou seja, não demonstrando a agravante o desacerto da
decisão agravada, o conhecimento do presente agravo interno também se mostra
inadmissível, a teor do disposto na Súmula 182 deste Tribunal e nos arts. 1.021, §
1o, do CPC e 259, § 2o, do RISTJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o
§ 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de ser assim
art. 1.021,
declarado à unanimidade, fixo multa de 1% sobre o valor atualizado da ação, com
fulcro no § 4o do
do CPC.
art. 1.021
Documento eletrônico VDA54442507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:30
Código de Controle do Documento: 94d216d9-12ae-46f8-a4e5-688324eb26e9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.897.649 / RS
Número Registro: 2025/0112269-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50024918320128210010
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALCEU FERREIRA NUNES
ADVOGADA
: TAISE CÂNDIDO NUNES - RS069931
AGRAVANTE : PEDRO ALBERTO LAZZARETTI
ADVOGADO
: PEDRO ALBERTO LAZZARETTI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS018565
AGRAVADO
: ALCEU FERREIRA NUNES
ADVOGADA
: TAISE CÂNDIDO NUNES - RS069931
AGRAVADO
: PEDRO ALBERTO LAZZARETTI
ADVOGADO
: PEDRO ALBERTO LAZZARETTI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS018565
AGRAVADO
: ANGELICA DA SILVA PACHECO
AGRAVADO
: JONAS DA SILVA PACHECO
AGRAVADO
: MARIA CLARICE DA SILVA PACHECO
ADVOGADOS : ANDRE LUIS GOMES - RS0058918
JÉSSICA LEGNAGHI - RS123433
Documento eletrônico VDA55294172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:41:42
Código de Controle do Documento: 2fd7599f-3798-4931-9f84-b1659cbdc045

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALCEU FERREIRA NUNES
ADVOGADA
: TAISE CÂNDIDO NUNES - RS069931
AGRAVADO
: PEDRO ALBERTO LAZZARETTI
ADVOGADO
: PEDRO ALBERTO LAZZARETTI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS018565
AGRAVADO
: ANGELICA DA SILVA PACHECO
AGRAVADO
: JONAS DA SILVA PACHECO
AGRAVADO
: MARIA CLARICE DA SILVA PACHECO
ADVOGADOS : ANDRE LUIS GOMES - RS0058918
JÉSSICA LEGNAGHI - RS123433
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:41:42
Código de Controle do Documento: 2fd7599f-3798-4931-9f84-b1659cbdc045